Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Processo : 0704913-75.2024.8.07.0000 DESPACHO Em retificação à decisão de deferimento do pedido liminar (id. 55842009), os autos devem vir conclusos a esta relatoria após contraminuta, considerando a certidão no id. 55729500. À Secretaria da Turma para expedir ofício à Relatora da apelação no processo 0712739-69.2022.8.07.0018, Desa. Maria Ivatônia, comunicando a decisão supramencionada, bem assim para o cumprimento do art. 946 e parágrafo único do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator